Tribunal: TJDFT
Processo: 0704482-56.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0704482-56.2020.8.07.0008 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LEANDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES APELADOS: LEANDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme certificado nos autos, o réu foi intimado pessoalmente para constituir nova defesa e manifestou o desejo de ser assistido pela Defensoria Pública (ID 55702072). Dada vista à Defensoria Publica o prazo decorreu in albis. 2. Em homenagem ao princípio da ampla defesa, dê-se nova vista à douta Defensoria Pública para apresentar as razões recursais em favor do réu LEANDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES. 3. Após, dê-se vista para a Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões. 4. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 6 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.